Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-98.2018.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001790-98.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO DOS REIS PRATES - CPF: 298.441.261-34 (APELANTE), DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA - CPF: 252.763.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DOS REIS PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI No 10.826/03) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AMPLAMENTE DIVULGADOS POR OCASIÃO DA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o apelante residir e trabalhar em zona rural não o exime da responsabilidade penal, com base na tese de erro de proibição, porquanto é desarrazoado imaginar que, mesmo após ampla divulgação das normas do Estatuto do Desarmamento em jornais, rádios e televisão, o réu não tivesse conhecimento de que portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares configura crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001790-98.2018.8.11.0036

APELANTE: JOAO DOS REIS PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por João dos Reis Prates em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos do processo no 0001790-98.2018.8.11.0036, cujos termos condenaram-no à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa (art. 44, §2o c/c art. 43, I, do CP), estabelecidas nos seguintes parâmetros: (
a
) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época da sentença, a qual deverá ser depositada na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e (
b
) pena de multa no valor de 30 (trinta) dias-multas, cada um no importe de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões, o apelante pugnou pelo reconhecimento do erro de proibição e consequente isenção de pena e, alternativamente, pela aplicação da diminuição de pena disposta no art. 21 do Código Penal (ID 101639977).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso (ID 101639981).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento da irresignação (ID 103446994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DOS REIS PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, no dia 07 de julho de 2018, por volta das 14 horas, no Distrito do Batovi, município de Tesouro/MT, o apelante João dos Reis Prates foi abordado por guarnição da polícia ambiental, enquanto portava 01 (um) revolver Cal. 38 municiado com 06 (seis) munições intactas, motivo pelo qual lhe foi imputada a prática delitiva tipificada no art. 14 da Lei no 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória, na data e local supracitados, uma guarnição da polícia ambiental estava realizando um procedimento de fiscalização na região denominada Biongo, no município de Tesouro, quando realizou a abordagem do apelante, que conduzia um veículo Fiat Strada de cor vermelha.

Durante a abordagem e revista do veículo, os policiais militares lograram êxito em encontrar o referido armamento municiado embaixo do banco do motorista, sendo que a eficiência dos objetos para produção de tiros foi devidamente atestada pelo Laudo Pericial Criminal no 22.2.03.2018.009001-01 (ID 72830964 – p. 2).

Em sede policial, o apelante relatou que saiu da fazenda em que trabalha, sentido ao distrito de Batovi, juntamente com sua esposa, quando, num trecho da estrada, foi abordado por policiais ambientais que pediram para parar o seu veículo no que foram atendidos. Relatou que após os policiais lhe perguntarem, afirmou que estava com uma arma dentro do veículo na parte de baixo do banco do motorista, motivo pelo qual acabou sendo conduzido até à delegacia de polícia. Relatou ainda que tinha a arma há muito tempo e que a utilizavaz em razão de trabalhar em fazendas (ID 72830961 – p. 7).

Os policiais militares Wagner Santos Almeida e Antônio Carlos da Silva, em seus depoimentos, relataram que na data dos fatos estavam realizando diligências na região quando se depararam com o apelante conduzindo um veículo FIAT Strada de cor vermelha. Realizada a abordagem e revista veicular, encontraram embaixo do banco do motorista um 01 (um) revolver Cal. 38 municiado com 06 (seis) munições intactas, razão pela qual o apelante foi conduzido até à delegacia (ID 72830961). As referidas versões, apresentadas em sede inquisitorial, foram confirmadas em juízo pelos policiais militares.

Em juízo, o apelante confessou ser o detentor da arma de fogo encontrada pelos policiais militares e admitiu, referindo-se à arma de fogo, “
a gente não pode carregar
”, conforme declaração por volta dos 5 minutos do interrogatório.

Diante deste panorama probatório, o juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos e uma pena de multa (art. 44, §2o c/c art. 43, I, do CP), estabelecidas nos seguintes parâmetros: (
a
) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época da sentença, a qual deverá ser depositada na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e (
b
) pena de multa no valor de 30 (trinta) dias-multas, cada um no importe de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado, o apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, onde pugna por sua absolvição alegando erro de proibição. Segundo as razões defensivas não é possível ignorar as circunstâncias pessoais do apelante, quais sejam, a de ser morador da zona rural há mais de 20 (vinte) anos, com pouca ou nenhuma informação e/ou instrução acerca da Lei no 10.826/03. Sublinha as razões, ainda, que a região onde o apelante residia também era carente de estrutura, de modo que até mesmo acesso à aparelho de televisão era bastante recente e que nem mesmo rádio o apelante possuía. Acrescenta ainda que, quando questionado pelo julgador se a pessoa que havia lhe vendido a arma o informou que precisava ir à Polícia Federal fazer o registro, disse que não. Assim, alega que o apelante, ao portar uma arma de fogo, não tinha ciência de que violava uma norma penal.

A defesa acrescentou ainda diversos outros pontos à sua irresignação, mencionando em seu favor diversos precedentes e menções doutrinárias, a fim de demonstrar a necessidade de absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Conquanto a defesa tenha feito uso dos diversos argumentos aqui colacionados, o recurso não comporta provimento.

Antes de se adentrar especificamente aos pontos suscitados no recurso interposto, a questão deve ser devidamente contextualizada, a fim de que os argumentos apresentados e as conclusões deste voto sejam corretamente compreendidos. Segundo o art. 21 do Código Penal, “
o desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de uma sexto a um terço
.” Por ignorância da lei, deve-se entender o completo desconhecimento da disposição legal, enquanto que no erro o conhecimento é parcial, falso, equivocado.

Todavia, como mencionado anteriormente, “
o desconhecimento da lei é inescusável
”, logo a presunção de conhecimento da norma é de caráter absoluto, sendo que “
tal princípio tem seu fundamento em uma exigência de caráter prático. A ordem jurídica não poderia subsistir sem que as leis se tornassem obrigatórias desde sua publicação
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 585). Soma-se a isso, ainda, o art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, cujos termos ressaltam que “
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
.”

Portanto, qualquer argumentação em torno de eventual desconhecimento da norma é, de plano, insuscetível de acolhimento.

Entretanto, uma segunda situação também é objeto do art. 21 da Lei Penal: o erro de proibição. O erro de proibição consiste na situação onde o agente tem uma falsa percepção do caráter ilícito do fato por ele praticado, ou seja, o agente conhece a lei, mas não conhece ou interpreta equivocadamente o seu conteúdo. Segundo a doutrina, na hipótese, o agente tem “
perfeita compreensão da situação de fato e uma errada apreciação sobre a injustiça do que faz
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 588).

Ou seja, no erro de proibição o agente tem a compreensão adequada da realidade, percebendo-a sem distorções. Entretanto, seu erro incide em supor lícita, uma conduta que, na realidade, é ilícita. É importante salientar que o legislador não impôs como requisito da culpabilidade o conhecimento do caráter injusto da conduta, mas a mera possibilidade de conhecimento no momento da ação ou omissão, naquilo que se chama de potencial conhecimento da ilicitude.

Em suma, “
o que importa é investigar se o sujeito, ao praticar o crime, tinha possibilidade de saber que fazia algo errado ou injusto, de acordo com o meio social que o cerca, as tradições e os costumes locais, sua formação cultural, seu nível intelectual, resistência emocional e psíquica e inúmeros outros fatores. Agora, são aspectos externos, objetivos, que orientam o juiz na aferição da culpabilidade. Pouco adianta alegar não saber que a conduta era proibida, pois se existia a possibilidade de sabe-la ilícita, o agente responderá pelo crime
” ” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 589).

Resumidamente, “
pode ser dito que no erro de proibição, o agente conhece a própria conduta, mas não tem meios para conhecer a proibição legal
” (GUEIROS, Artur; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo.
Direito Penal
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 230).

Ocorre que no presente caso, o potencial conhecimento da ilicitude estava presente.

Aqui não se pode ignorar que o Estatuto do Desarmamento, inobstante os diversos períodos em que permitiu a busca pela regularização das armas de fogo, possuía, à época dos fatos, aproximadamente 15 (quinze) anos de vigência, período onde inúmeras campanhas de informação foram realizadas pelas autoridades, não sendo possível alegar-se, mesmo à população rural, desconhecimento da norma.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é uníssona, podendo-se mencionar a título de ilustração os esclarecimentos dados pelo Des. Pedro Sakamoto quando do julgamento do Recurso de Apelação no 0010703-61.2012.8.11.0042, oportunidade onde sublinhou: “
O fato de o apelante ser pessoa humilde e trabalhar na roça não o exime da responsabilidade penal, com base na tese de erro de proibição, porquanto é desarrazoado imaginar que, mesmo após ampla divulgação das normas do Estatuto do Desarmamento em jornais, rádios e televisão, o réu não tivesse conhecimento de que portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares configura crime
” (N.U 0010703-61.2012.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018).

Igualmente: “
Não prospera a tese de excludente de culpabilidade pelo erro de proibição, uma vez que é fato notório em todo território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei.” (TJMT, AP N.U 0000742-94.2013.8.11.0096)”
(N.U 0000050-82.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

Embora estes apontamentos sejam suficientes para demonstrar a impossibilidade de provimento do recurso, não se pode ignorar que durante a audiência de instrução e julgamento, o próprio apelante, após confessar o porte, afirmou, referindo-se à arma de fogo, “
a gente não pode carregar
”, conforme declaração por volta dos 5 minutos do interrogatório.

Portanto, impossível falar-se em incidência de quaisquer das espécies de erro de proibição, seja o escusável, cuja consequência seria a isenção de pena, seja o inescusável, cuja consequência seria a diminuição da pena na terceira fase da dosimetria.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021